Tribunal: STF
Processo: ARE 649207
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS ESPECIAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI n. 649.653-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 12.09.2011 e AI n. 682.356-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli. DJe de 14.09.2011. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS ESPECIAIS. INCORPORAÇÃO. REQUISITOS.  Servidor público municipal que teve sua remuneração reduzida em virtude do cancelamento da gratificação por encargos especiais que recebia ininterruptamente por mais de 14 anos. Prova documental escorreita. O art. 205 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro garante o direito à incorporação desde que a percepção ocorra por oito anos ininterruptos ou doze alternados. Não podem as autoridades Impetradas, a pretexto de observarem o limite global previsto em decretos , ferir preceitos constitucionais e infraconstitucionais que garantem ao Impetrante o direito de perceber a gratificação de encargos especiais porque incorporada ao seu vencimento. Neste contexto, o ato que determinou o cancelamento da gratificação é ilegal e outra não pode ser a solução senão o restabelecimento imediato da gratificação por encargos especiais à remuneração do Impetrante desde o momento em que esta foi suprimida, ou seja, fevereiro de 2009. Direito líquido e certo reconhecido. Segurança concedida, nos termos do voto do Desembargador Relator”. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.